Tribunal: TJMT
Processo: 1027522-02.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027522-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Espécies de Sociedades, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (AGRAVADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (AGRAVANTE), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELE GUIMARAES RAMOS - CPF: 062.958.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELLEN GUIMARAES - CPF: 790.062.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA AFASTAMENTO CAUTELAR DA SÓCIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECONVENÇÃO E DEIXOU DE FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO
REPETITIVO Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses,
numerus clausu
s, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, que rejeitou a reconvenção por ausência de conexão com a lide principal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15
"é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cancelamento/Suspensão de Realização de Assembleia Geral Extraordinária para Afastamento Cautelar da Sócia da Administração Empresarial n. 1000523-20.2022.8.11.0041, movida em face de IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, indeferiu a petição inicial da reconvenção, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Custas, se pendentes, pelo réu-reconvinte. Sem sucumbência.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente sustenta que

por terem sido intimados para impugnar a contestação apresentada pela parte requerida, ofereceram réplica e defesa ao pedido reconvencional. Destaca a ocorrência de angularização processual, e a necessidade de condenar o vencido ao adimplemento da remuneração do advogado da parte vencedora.

Defendem o cabimento do recurso interposto, sob o argumento de que
“se trata de decisão de natureza interlocutória e não terminativa.”
Em seguida, tergiversa sobre doutrina acerca da matéria e colaciona jurisprudência.

Ao final, requer o provimento do recurso para que
“ a Agravada Ivone Nascente Gomes e Silva (Ré/Reconvinte) seja condenada a pagar honorários advocatícios de sucumbência aos advogados do vencedor Agravante Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja (Autor/Reconvindo), a ser fixados por equidade, com arrimo no artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 198737657, por meio das quais a parte agravada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os autos, verifico que o recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade para o seu conhecimento.

A parte recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão do Juízo
a quo
que rejeitou o pedido reconvencional por ausência de conexão com a lide principal e não condenou a reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbênciais.

Todavia, tal hipótese não se encontra elencada no rol das decisões passíveis de recurso de agravo de instrumento.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê, expressamente, as hipóteses em que é cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, o objeto da inconformidade (ausência de condenação da reconvinte aos ônus sucumbenciais que seriam advindos do não recebimento de reconvenção) não está dentre as hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC.

É verdade que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Recurso repetitivo REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No entanto, na hipótese em apreço, não há urgência a ou risco de prejuízo irreparável que justifique a extraordinária interposição de agravo de instrumento contra decisão não prevista no rol do mencionado dispositivo.

Sobre o não cabimento de agravo de instrumento, colaciono precedentes:

Nesse sentido, segue os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A LIDE PRINCIPAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.
A decisão agravada não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do referido diploma legal, por absoluta inadmissibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC.(Agravo de Instrumento, Nº 70078368164, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 03-08-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA E
NÃO RECEBIMENTO DE RECONVENÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA ARROLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
A DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA E NÃO RECEBE A RECONVENÇÃO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC. DESTE MODO, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO TRAÇADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.696.396-MT E DO RESP 1.704.520-MT, A NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, DE MODO QUE SE ADMITE O AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS QUANDO VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA ESSA URGÊNCIA NA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50345543120218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 28-04-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084075589, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 18-03-2020)

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024